Tribunal: TJES
Processo: 5001175-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001175-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO FELICISSIA MARIA
AGRAVADO: FELIPE BRITO MARIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001175-13.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO FELICISSIA MARIA

AGRAVADO: FELIPE BRITO MARIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL JOSE DE SOUZA ALTOE - ES21538-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDRADE SANTANA - ES13789-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO FELICISSIA MARIA
em face da r. decisão, por cópia às fls. 04/05 do evento nº 1046613, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “
ação de execução de alimentos
” requerido em seu desfavor por
FELIPE BRITO MARIA,
decretou a prisão civil do agravante, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que seja pago o valor devido, no qual devem ser incluídas as parcelas que se vencerem até o dia do pagamento.

Em suas razões recursais (evento nº 1046523), o agravante aduziu que:
(I
)
“
o agravado requereu sob pena de prisão as parcelas referentes aos meses de outubro de 2015 a setembro de 2017, ou seja, 11 meses sob o rito de prisão, violando o que determina a legislação. Ressalta-se, ainda, que as parcelas de outubro de 2015 até a março de 2016 estão abrangidas na “execução 2”, nos autos do processo 0005501-94.2010.8.08.0030, fls. 65/69, não devendo ser objeto de nova execução, agora sob rito de prisão.
” (fl. 05);
(II
)

“desde outubro de 2017, quando foi intimado para quitar a quantia de R$ 2.019,60, o Agravante vem pagando mensalmente a pensão, conforme comprovantes acostados aos autos.”
(fl. 05);
(III
)
“
Nos termos da melhor jurisprudência a prisão civil não serve para cobrança de débitos pretéritos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, estampado no informativo 857: A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inescusável de prestação, não alcançando situação jurídica a revelar cobrança de saldo devedor. STF. 1ª Turma. HC 121426/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857)
” (fl. 07);
(IV
)

“
Outro fato relevante aos autos é a mudança da situação financeira do agravante, que ao tempo da execução alimentícia era pessoa bem situada financeiramente,motorista profissional com carteira assinada em uma empresa de transporte e recebia um salário regular, porém há anos encontra-se desempregado e sobrevivendo de “bicos”.”
(fl. 07);

(V)
“não se pode falar que houve o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação que enseja a prisão civil por dívidas, mas sim o inadimplemento involuntário e escusável da obrigação alimentar”
(fl. 07).

Diante disso, requereu, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1051111, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível às fls. 01/10 do evento nº 1551455, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO FELICISSIA MARIA
em face da r. decisão, por cópia às fls. 04/05 do evento nº 1046613, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “
ação de execução de alimentos
” requerido em seu desfavor por
FELIPE BRITO MARIA,
decretou a prisão civil do agravante, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que seja pago o valor devido, no qual devem ser incluídas as parcelas que se vencerem até o dia do pagamento.

Em suas razões recursais (evento nº 1046523), o agravante aduziu que:
(I
)
“
o agravado requereu sob pena de prisão as parcelas referentes aos meses de outubro de 2015 a setembro de 2017, ou seja, 11 meses sob o rito de prisão, violando o que determina a legislação. Ressalta-se, ainda, que as parcelas de outubro de 2015 até a março de 2016 estão abrangidas na “execução 2”, nos autos do processo 0005501-94.2010.8.08.0030, fls. 65/69, não devendo ser objeto de nova execução, agora sob rito de prisão.
” (fl. 05);
(II
)

“desde outubro de 2017, quando foi intimado para quitar a quantia de R$ 2.019,60, o Agravante vem pagando mensalmente a pensão, conforme comprovantes acostados aos autos.”
(fl. 05);
(III
)
“
Nos termos da melhor jurisprudência a prisão civil não serve para cobrança de débitos pretéritos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, estampado no informativo 857: A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inescusável de prestação, não alcançando situação jurídica a revelar cobrança de saldo devedor. STF. 1ª Turma. HC 121426/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857)
” (fl. 07);
(IV
)

“
Outro fato relevante aos autos é a mudança da situação financeira do agravante, que ao tempo da execução alimentícia era pessoa bem situada financeiramente,motorista profissional com carteira assinada em uma empresa de transporte e recebia um salário regular, porém há anos encontra-se desempregado e sobrevivendo de “bicos”.”
(fl. 07);

(V)
“não se pode falar que houve o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação que enseja a prisão civil por dívidas, mas sim o inadimplemento involuntário e escusável da obrigação alimentar”
(fl. 07).

Diante disso, requereu, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1051111, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Compulsando os documentos que compuseram o traslado recursal, em breve histórico, verifica-se que o agravado e sua irmã, à época, menores impúberes representados por sua genitora, ingressaram com ação alimentos, em 22/04/2010, em face do agravante, postulando a fixação de alimentos provisórios.

Em 16/06/2010, conforme se extrai do “termo de audiência”, colacionado às fls. 05/06 do evento nº 1046609, as partes compuseram no sentido de que o genitor, ora agravante, pagaria 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo a título de pensão alimentícia.

Em
22/06/2016
, os autores da ação de alimentos, FELIPE BRITO MARIA e LORRANA BRITO MARIA, peticionaram nos autos de origem, requerendo o cumprimento de sentença e para tanto, informaram que o genitor encontrava-se inadimplente de
julho de 2014
a março de 2016
. Na mesma oportunidade, requereram a execução das parcelas vencidas em
abril, maio e junho de 2016, sob o rito do artigo 528, do CPC.

Em 21/09/2016, o magistrado de singela instância proferiu decisão (fl. 02 do evento nº 1046611) determinando a intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito correspondente às 03 (três) últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, sob pena de prisão e protesto. Ainda, determinou o pagamento da totalidade do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimado desta decisão, por mandado expedido apenas em 23/08/2017, em 09/10/2017,
o agravante colacionou, aos autos de origem, o comprovante de pagamento referente às 03 (três) últimas prestações.

Em
11/09/2017,
o agravado ingressou com outro pedido de cumprimento de sentença, (Proc. nº 0011362-17.2017.8.08.0030) postulando nesse o pagamento da verba alimentar referente aos meses de
outubro de 2015 a setembro de 2017
e que o executado fosse intimado para pagamento do débito dos últimos 03 (três) meses sob pena de prisão.

Ato contínuo, chamando o feito à ordem, em
02/08/2018,
o magistrado determinou que a execução de alimentos das parcelas de julho de 2014 a março de 2016, tramitassem sob o rito de expropriação nos autos de nº 0005501-94.2010.8.08.0030, enquanto o processo nº 0011362-17.2017.8.08.0030 tramitariam em autos apartados apensos, sob o rito de prisão (fl. 06 do evento nº 1046611).

Na sequência, nos autos do proc. nº 0011362-17.2017.8.08.0030, referente as parcelas dos meses de
outubro de 2015 a setembro de 2017,
o agravado peticionou, informando que o
“
valor
total da dívida
do
executad
o
é de R$ 9.955,32 (nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos),
sendo esta dívida sob pena de prisão, uma vez que se refere aos três últimos meses e mais as que se venceram no curso da presente demanda.”
Requereu, assim, a expedição de mandado de prisão em desfavor do executado, o que fora deferido na decisão ora recorrida.

Postas estas premissas, consoante cediço, a matéria relativa à prisão civil do devedor de pensão alimentícia está pacificada na legislação (
ex vi
do artigo 528, §7º do Código de Processo Civil
1
), na doutrina e na jurisprudência, encontrando-se, inclusive, sumulada (Súmula n. 309 do colendo Superior Tribunal de Justiça
2
).

Nesse diapasão, a execução pelo rito da prisão civil exige, além do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor e atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção dos alimentos pelo credor.

No caso em análise, a execução do débito que culminou com o decreto de prisão do agravante (proc. nº 0011362-17.2017.8.08.0030) foi ajuizada em setembro de 2017 e os autos ficaram paralisados, ao menos, até agosto de 2018 quando o magistrado proferiu despacho chamando o feito à ordem, ou seja, quase por um ano, sem que houvesse qualquer diligência por parte do exequente, circunstância que afastada o requisito da urgência em relação ao débito que, ao que ressai, há muito perdeu o seu caráter alimentar.

Não bastasse isso, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prisão civil por dívida alimentícia tem por pressuposto a atualidade do débito, devendo a medida coercitiva ser decretada somente em caso de inadimplemento das três últimas parcelas anteriores ao pedido de execução e as vencidas no curso do processo.

Como se vê pelos documentos que constam no evento nº 1046615, a partir de outubro de 2017, o recorrente passou a adimplir mensalmente a pensão alimentícia, eis que há transferências mensais realizadas à genitora do agravado.

Constam nos documentos, além do comprovante de pagamento do valor de R$ 2.019,60 (dois mil e dezenove reais e sessenta centavos), em cumprimento a decisão judicial da qual fora intimado em outubro de 2017, os comprovantes de pagamento referentes aos meses de: dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro e outubro de 2020.

Portanto, apesar de cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento de dívida alimentar atual, na hipótese específica dos autos, vê-se que o agravante adimpliu com os três últimos meses, anteriores à decretação da prisão civil (março de 2020) e, ao que tudo indica, não tem se furtado a contribuir mensalmente com o sustento do filho, diante dos comprovantes de pagamento acostados aos autos.

Ademais, decretar a prisão civil em razão de débito alimentar de um valor exorbitante como o ora em tela configura medida excessiva e incompatível com a natureza da prisão civil por dívida alimentar, que tem um caráter emergencial e de sobrevivência.

A prisão civil não é medida punitiva, mas coercitiva aos alimentos, justificando-se na medida em que se destinam ao sustento e às necessidades prementes do beneficiário.

À vista disso, não obstante o eventual pagamento parcial do débito não elida a prisão civil do devedor, entendo evidenciada no caso em tela a perda do caráter atual da dívida a justificar a constrição de liberdade do recorrente.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. DESCABIMENTO DA PRISÃO CIVIL. DÉBITO QUE PERDEU A ATUALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO POR ATO DA RELATORA. § 1º-A DO ART.
557
DO
CPC
. A execução civil pelo rito previsto no art.
733
do
CPC
tem o objetivo precípuo de compelir o executado ao adimplemento da dívida, a fim de garantir a subsistência do alimentado.
In casu, trata-se de dívida alimentar pretérita, em que o débito perdeu claramente a sua atualidade, não se justificando, assim, o decreto da prisão civil.
ORDEM CONCEDIDA. (TJRS, Habeas Corpus Nº 70055434518, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 08/07/2013)

É de se considerar que a prisão civil do devedor apresenta-se como medida extremamente gravosa e o seu encarceramento, ainda que por período curto de tempo, levará, fatalmente a perda de seu emprego e de sua renda, agravando sobremaneira a sua condição financeira e, via de consequência, a possibilidade de vir a satisfazer os alimentos devidos.

Dessa forma, não se justifica a decretação da prisão do recorrente, pois em que pesem e se respeite os interesses da menor, é justamente visando o resguardo da mesma que o posicionamento de que encarcerar seu genitor, ainda que “aparentemente eficaz”, não se me afigura adequado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar de decisão recorrida e revogar o decreto de prisão civil do agravante.

É como voto.

1
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 7
o
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

2
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DECRETO DE PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DO DEVEDOR, ATUALIDADE DA DÍVIDA E NECESSIDADE DE PERCEPÇÃO DOS ALIMENTOS PELO CREDOR – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A execução de alimentos pelo rito da prisão civil exige, além do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor e atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção dos alimentos pelo credor.

2.
No caso em análise, a execução do débito que culminou com o decreto de prisão do agravante (proc. nº 0011362-17.2017.8.08.0030) foi ajuizada em setembro de 2017 e os autos ficaram paralisados, ao menos, até agosto de 2018 quando o magistrado proferiu despacho chamando o feito à ordem, ou seja, quase por um ano, sem que houvesse qualquer diligência por parte do exequente, circunstância que afastada o requisito da urgência em relação ao débito que, ao que ressai, há muito perdeu o seu caráter alimentar.

3.
Não bastasse isso, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prisão civil por dívida alimentícia tem por pressuposto a atualidade do débito, devendo a medida coercitiva ser decretada somente em caso de inadimplemento das três últimas parcelas anteriores ao pedido de execução e as vencidas no curso do processo. Como se vê pelos documentos que constam no evento nº 1046615, a partir de outubro de 2017, o recorrente passou a adimplir mensalmente a pensão alimentícia, eis que há transferências mensais realizadas à genitora do agravado.

4.
Portanto, apesar de cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento de dívida alimentar atual, na hipótese específica dos autos, vê-se que o agravante adimpliu com os três últimos meses, anteriores à decretação da prisão civil (março de 2020) e, ao que tudo indica, não tem se furtado a contribuir mensalmente com o sustento do filho, diante dos comprovantes de pagamento acostados aos autos.

5
.
Não obstante o eventual pagamento parcial do débito não elida a prisão civil do devedor, está evidenciada no caso em tela a perda do caráter atual da dívida a justificar a constrição de liberdade do recorrente.

6.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.